Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-10.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegado atraso de transporte de estudantes universitários – Continuação da viagem em ônibus de qualidade inferior - Perda de provas - Sentença de improcedência – Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706705
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000089-10.2020.8.26.0356, da Comarca de
Mirandópolis, em que são apelantes BIANCA AMANCIO RIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA) e GIOVANA DOS SANTOS TAKAKI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TRANSPORTES LABOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-10.2020.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42217
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42217
APEL. No: 1000089-10.2020.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
APTES. : BIANCA AMANCIO RICÃO E OUTRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : TRANSPORTES LABOR LTDA

APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais

Pretensão fundada em alegado atraso de transporte de
estudantes universitários Continuação da viagem em
ônibus de qualidade inferior - Perda de provas -
Sentença de improcedência
Fatos que não passaram
de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto

Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 81/83, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito Thais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-10.2020.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42217
O/AL/E/D/V/S
Silva Porto que julgou improcedente ação de indenização
por danos morais ajuizada pelas apelantes.
Sustentam as recorrentes, em síntese, a
presença no caso dos pressupostos da responsabilidade
objetiva
da
empresa
recorrida.
Discorrem
sobre
o
constrangimento e estresse vivenciados em decorrência da
continuação do percurso em ônibus de qualidade inferior à
contratada e da perda de provas. Noticiam ter perdido um
dia interior de estudo, necessitando novamente estudar
para
a
realização
de
novas
avaliações.
Entendem
configurado dano de natureza moral. Pedem o provimento do
recurso com o julgamento de procedência da ação (fls.
86/90).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
94/98), anotada a concessão da gratuidade processual às
recorrentes a fls. 52.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de natureza
indenizatória
fundada
na
ocorrência
de
atraso
no
transporte de estudantes universitários realizado pela
empresa-ré, por falta de combustível, levando à perda de
provas por parte das autoras.
Citada,
a
requerida
admitiu
o
fato,
informando, contudo, tratar-se de problemas mecânicos, e
não falta de combustível, o que a obrigou a promover a
substituição do ônibus. Informa ainda que empreendeu todos
os esforços para diminuir os impactos da situação gerada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-10.2020.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42217
O/AL/E/D/V/S
arcando com o pagamento das provas em 2a chamada bem como
realizando o transporte na data marcada, sem qualquer
custo aos estudantes.
Após a apresentação de réplica, seguida de
demais manifestações das partes, houve o julgamento
antecipado da lide, sobrevindo a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Indiscutível no caso a falha na prestação de
serviços por parte da empresa-ré, não configurando quaisquer das causas apontadas excludentes de sua
responsabilidade de natureza objetiva.
Todavia,
os
fatos
narrados,
embora
de
inegáveis aborrecimentos, não são, como não foram, capazes
de levar a um desequilíbrio de tal monta a ponto de causar
consequências de ordem psicológica às demandantes. Anote-
se ainda que também não causaram mácula ao nome e/ou a
honra das autoras.
Assim, em que pese o reconhecimento judicial
de falha da apelada, não configurado no caso dano de
natureza extrapatrimonial.
Como bem destacou a magistrada de piso a
fls. 82 “o fato das requerentes perderem a realização de
provas na faculdade, devido a falha ocorrida na prestação
de serviços pela requerida não é suficiente para gerar
danos de grande monta na esfera dos seus direitos da
personalidade”.
Em outras palavras, os aborrecimentos a que
todos estamos sujeitos nas inúmeras relações travadas e
nas situações do dia-a-dia não configuram dano de natureza
extrapatrimonial a gerar indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000089-10.2020.8.26.0356 - Mirandópolis Voto no 42217
O/AL/E/D/V/S
Portanto, de fato, a situação no caso,
quando muito, configura-se em mero dissabor, transtornos
que comumente são enfrentados no cotidiano da vida
moderna, o que não basta para configurar dano de tal
espécie.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da ação, ficando a
r. sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR